Tribunal: TJSP
Processo: 1002269-73.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Substituição de poste de energia danificado por erosão causada por fortes chuvas. Interdição da residência do autor pela Defesa Civil ante o perigo de desabamento e soterramento. Concessionária de serviço público que não é obrigada a arcar com os custos para troca de

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Substituição de poste de energia danificado por erosão causada por fortes chuvas. Interdição da residência do autor pela Defesa Civil ante o perigo de desabamento e soterramento. Concessionária de serviço público que não é obrigada a arcar com os custos para troca de poste que estejam causando meros transtornos ou impedimentos ao consumidor. Art. 2o, da Lei Estadual no 12.635/07 declarado inconstitucional pela ADI 4925. Caso dos autos que, entretanto, não se caracteriza como "obras voluptuárias". Responsabilidade da concessionária inconteste. Instada a substituir o poste, procedeu à troca apenas meses depois, em sede de tutela de urgência. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor não comprovados pela ré. Danos morais. Ocorrência. Conduta omissiva que extrapolou o mero dissabor cotidiano e que enseja a reparação do prejuízo extrapatrimonial. Indenização moral devida. Valor indenizatório. Caráter ressarcitório e punitivo da condenação. Razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização. Redução. Impossibilidade. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.